Tribunal: TJDFT
Processo: 0001183-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O CRIME. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na espécie, não verifico o alegado vício na fundamentação da sentença guerreada, tampouco maltrato ao princípio do devido processo legal. Ao contrário, da leitura da sentença, observa-se que foi elaborada com fundamentação idônea e suficiente para justificar a condenação do réu, tudo com base no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Havendo concurso de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa como foi confirmado pelo próprio acusado e pela vítima em seus depoimentos, impossível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal.
3. Incabível o acolhimento da tese do reconhecimento da participação de menor importância do acusado, pois é visível a sua participação de forma efetiva na dinâmica delitiva, conforme depoimento na fase extrajudicial e em juízo da vítima. 4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
5. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no semiaberto, de acordo com o montante da pena, conforme previsto no artigo art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.